Tribunal: STF
Processo: RHC 258654
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alisson de Souza Vargas contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AgRg no HC 975.035/MS (docs. 61 e 62).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11. 343/2006 (doc. 42, p. 7).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    A condenação do paciente baseia-se exclusivamente em provas frágeis e isoladas, em especial, depoimentos genéricos de policiais civis que abordaram o acusado. A versão apresentada por esses agentes não esclarece objetivamente a dinâmica do suposto tráfico. Ao contrário, utilizam-se expressões vagas, como: “estava manuseando o entorpecente com o intuito de vender”; “gesticulava como em uma transação típica de tráfico”.



    Tais elementos são insuficientes para sustentar a condenação penal, conforme consolidado entendimento do STF. A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que a palavra do policial, embora dotada de presunção de veracidade, não pode, sozinha, embasar juízo condenatório.



    [...]



    Ademais, a quantidade ínfima de entorpecentes apreendidos afasta qualquer configuração concreta de tráfico, sendo cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06, como decidido recentemente no HC 231041/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin (j. 27.11.2023). No caso em tela, o paciente possuía apenas 5,6g de maconha e 6,7g de substância análoga à cocaína – volume ínfimo, que não revela, por si só, o comércio ilícito.



    Importante destacar que a suposta corroboração da traficância por terceiro (que teria dito que “iria comprar droga com o paciente”) não foi produzida em juízo, mas apenas na fase inquisitorial. Conforme entendimento sedimentado por esta Corte, declarações feitas apenas em sede policial, sem ratificação judicial, não têm valor probatório autônomo.



    Logo, a confirmação do indivíduo que teria comprado o entorpecente com o agravante não foi produzida diante do contraditório e da ampla defesa, é sabido que depoimentos prestados exclusivamente na fase policial, sem confirmação em juízo, têm sua força probatória mitigada, especialmente quando não submetidos ao contraditório e à ampla defesa. A ausência de ratificação dessas declarações em juízo impede a defesa de confrontá-las adequadamente, comprometendo sua credibilidade, logo, com data vênia a r. decisão, jamais pode ser utilizado como fundamento condenação.



    Portanto, a ausência de provas válidas colhidas sob o crivo do contraditório impõe o reconhecimento da nulidade da condenação ou, alternativamente, a sua desclassificação. A manutenção da condenação do paciente com base em meras presunções, confissão parcial retratada e elementos colhidos unicamente em fase policial viola frontalmente: O devido processo legal (CF, art. 5º, LIV); O contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV); A presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII). (doc. 67, pp. 3-4).  



    E, ao final, requer:  



    a) Seja DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, com o fim de se reformar o decisum do v. acórdão do Tribunal a quo, não reconhecendo seu writ para: b) NO MÉRITO seja julgado procedente o pedido contido neste habeas corpus substitutivo de revisão criminal, de forma a absolver Alisson de Souza Vargas da condenação do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP desconstituindo assim a condenação já transitada em julgado, tendo em vista a contrariedade ao texto expresso em lei penal e evidência nos autos, além da dissonância da decisão frente aos entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. c) Subsidiariamente, não entendendo V. Exa. por reformar a condenação de modo a absolver o condenado, NO MÉRITO requer seja reconhecida a desclassificação da conduta tipificada no artigo 33, para o artigo 28, ambos, Lei n. 11.343/06. Entendendo que, a sua atitude em nada violou o bem jurídico tutelado, a saúde pública, em decorrência de a droga apreendida ser de pequena quantidade é destinada exclusivamente para seu consumo pessoal; d) Seja concedida a gratuidade de justiça. (doc. 67, p. 10 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo do recurso cabível, mas concedeu a ordem para afastar a valoração negativa da natureza/quantidade da droga na primeira fase da dosimetria da pena e readequar a pena imposta ao paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para dele se conhecer e, se o caso, dar-lhe provimento. Outra questão é saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e se os pleitos absolutório e desclassificatório demandam a reanálise do acervo fático-probatório. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF inadmite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 4. A condenação por tráfico de drogas foi baseada nos depoimentos de policiais civis, considerados idôneos, e no contexto de comercialização em que foi abordado o paciente, na posse do entorpecente, sendo, inclusive, ouvido um indivíduo que confirmou que iria comprar entorpecentes com o paciente. 5. “A análise de pedidos de absolvição ou desclassificação de condutas requer reexame aprofundado de fatos e provas, o que é vedado no rito do habeas corpus” (AgRg no HC 926893 / SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN 18/3/2025). 6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. IV. Agravo regimental não conhecido. (doc. 62 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO À FALSIDADE PRATICADA NO MESMO CONTEXTO DO DELITO DE PECULATO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias ao dosar a reprimenda e a matéria não foi apreciada pelo STJ, a inviabilizar a sua análise per saltum por esta Suprema Corte. 5. A consolidada jurisprudência desta Suprema Corte refuta a incidência do princípio da consunção quando verificada a prática do crime de falsidade e peculato dentro de um mesmo contexto delitivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 205.772 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/4/2022 – grifei).  



    Para além disso, a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DAS QUESTÕES LEVANTADAS NESTA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO JUÍZO DE PONDERAÇÃO DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A QUALQUER PEDIDO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º [tráfico privilegiado], da Lei n. 11.343/2006. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. As questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas. 5. O art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal, estabelece que é competência dos juízes e dos tribunais a concessão da ordem de habeas corpus de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. Em vista disso, ressalto que essa atribuição, inerente à atividade do juiz, não se vincula a qualquer pedido. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 250.131 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 251.593 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/2/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator